Tribunal: TJPA
Processo: 0837319-40.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837319-40.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIZETE DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR EFETIVO

ANTES TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTENTE.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO

MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA

PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE

QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL QUE

COMPROMETA A LEGALIDADE IMPONDO NULIDADE AO JULGADO (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E

114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL.

INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO
.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
. NÃO

CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante,
não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, tanto assim que pela simples leitura do acórdão embargado se conclui que a jurisdição foi entregue de forma clara, completa e precisa. Por consequência a interposição dos presentes embargos traduzem a irresignação do recorrente com a aplicação da Lei
.

3. No caso em apreço, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois não se vislumbram as omissões alegadas.
Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas e fundamentadas de forma clara e precisa, ainda que os resultados encontrados não sejam aqueles desejados e pleiteados pelo ora embargante.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos
à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Púbico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 02.10.2023 até 10.10.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LuzIa Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 14586698) em Apelação Cível contra acórdão ID 14352857 que negou provimento ao Recurso de Apelação.

O Recorrente aduz, em síntese, a ocorrência de omissão no Acórdão embargado, por não ter se manifestado expressamente sobre a impossibilidade de o contrato nulo gerar efeitos para além dos ressalvados pelo STF. Pugna pelo conhecimento e acolhimento do recurso, com efeitos infringentes para reformar a decisão no sentindo de prover a Apelação e para prequestionar os dispositivos legais que aduz violados.

A embargada apresentou contrarrazões onde pleiteia o desprovimento dos embargos de Declaração e a condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026 do CPC, face ao caráter manifestamente protelatório do presente recurso.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo, verifico de plano que o aresto não apresenta a omissão arguida pelo Embargante. O que se observa é que o embargante simplesmente repisa as mesmas teses trazidas no Recurso de Apelação, já julgadas e improvidas, alegando omissão na fundamentação para tentar rediscutir a matéria.

Cumpre destacar que o Acórdão vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas pelo ora embargante, inclusive trazendo jurisprudência que atesta o posicionamento deste Egrégio Tribunal sobre o tema, conforme se pode verificar no trecho a seguir:

“
Daí porque, não resta dúvida que há norma local que assegura o direito subjetivo pleiteado na inicial, face a existência de respaldo legal no art. 70, §1.º, da Lei n.º 5.810/94, conforme interpretaçao jurisprudêncial deste egrégia Corte sobre a refrida norma do Regime Jurídico Único do Estado do Pará (RJU).

Inclusive no julgamento da Apelação Cível - Processo n.º 0801501-66.2017.8.14.0301, Relatora Desembaragdora Rosileide da Costa Cunha, foi mantido o poscionamento da Corte Estadual sobre a norma local, rejeitando-se a aplicação dos Temas n.º 916 e 551, sob o seguinte fundamento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 916 E 551 DO STF.MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

1.
Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de julgamento do recurso de Apelação Cível manejado pelo Estado do Pará, mas tão somente de reanálise da adequação do acórdão ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.066.677 (Tema 551) e RE nº 765.320 (Tema 916).

2.
O recurso extraordinário foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, tendo o Exmo. Des. Ronaldo Marques Valle, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferido decisão no sentido de determinar que o acórdão fosse revisto por este colegiado, se assim entendesse, objetivando adequá-lo ao entendimento firmado nas Teses 551 (RE nº 1.066.677) e 916 (RE nº 765.320) fixadas pelo STF.

3.
Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço– ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

4.
Desse modo, mantenho a decisão anteriormente proferida, para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, e em consequência, julgar procedente a pretensão formulada pelo autor na inicial
.

5.Manutenção do Acórdão.”

No mesmo sentido, são as recentes decisões proferidas pelo Tribunal Pleno, respectivamente, no julgamento do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Processo 0809345-58.2021.8.14.0000, Relator Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, e da Seção de Direito Público no
MANDADO DE SEGURANÇA - Processo n.º 0828270-09.2020.8.14.0301, Relatora ELZIDA PASTANA MUTRAN,
in verbis:

“EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PLEITO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NO PATAMAR DE 45%. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO NA CONDIÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ART. 70, § 1º E 131, IX, DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONHECIDA E CONCEDIDA.

1
. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94 determina que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

2
. Na espécie, restou evidenciado que o impetrante efetivamente trabalhou como servidor temporário antes de ser aprovado em concurso público e nomeado como servidor efetivo, pelo que esse período deve ser computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço, na forma da lei.

3
. Segurança conhecida e concedida.”

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. GRATIFICAÇÃO CORRESPONDENTE A 10% DO VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. LEI 5.351/86. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRETENDIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Ao analisar os autos, é possível observar a presença de Certidão de Tempo de Serviço (ID Num. 2917008 - Pág. 1), em que consta a informação de que a apelada teve vínculo com o Estado, na condição de professora, entre os anos de 1993 e 2008, proporcionado um tempo de serviço líquido de 5.536 dias. Ademais, a Portaria nº 2874-B/93 (Num. 2917007 - Pág. 2) nomeou como servidora temporária para exercer a função de Professora, portanto, vinculada à Secretaria de Educação. Já a Portaria de ID Num. 2917006 - Pág. 2 dispensou a pedido a impetrante. Além disso, diversos documentos, como contracheques e termo de posse, demonstram que a requerente passou a exercer cargo público na condição de servidora efetiva, percebendo verba denominada adicional por tempo de serviço no percentual de 15%, conforme se observa com a análise do documento de ID Num. 2917000 - Pág. 1.

2. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.

3. De mais a mais, considerando os fundamentos lançados acima, devida a percepção da gratificação correspondente a 10% do vencimento ou remuneração, nos termos do art. 36, parágrafo único da Lei n. lei 5.351/86, por possuir mais de 25 anos de efetivo serviço no magistério.”

No caso em apreço, resta evidente que não se verifica a alegada omissão. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelos ora embargantes.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO RECORRIDO. MULTA POR RECURSO MANIFESTADAMENTE PROTELATÓRIO (ART. 1.026, § 2º DO CPC-2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressa em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado que se pretende aclarar. 2. O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem direcionado a sua jurisprudência no sentido de que devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam a rediscussão da matéria por mero inconformismo com os termos da decisão objurgada. 3. Quando manifestadamente protelatórios os Embargos de Declaração o Tribunal condenará o Embargante a pagar ao Embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. 4. O art. 1.025 do CPC introduziu o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos recursos especial e extraordinário. 5. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00020635620098140049 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2019)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos
embargos
de
declaração
é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do art.
1.025
do
CPC/2015.

Por todo acima explanado, verifica-se que a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide, de sorte que ausente a omissão alegada.

No entanto, não vislumbro o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, ainda que não acolhidos. O recurso sustentou omissão em tese que acreditou insuficientemente fundamentada e buscou o prequestionamento de questões que entendeu relevantes para interposição de futuro recurso, exercendo faculdade que lhe confere a legislação. Assim, deixo de plicar a multa referenciada no art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/10/2023